Tribunal: STF
Processo: ARE 1458368
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na ausência de violação ao princípio da reserva de plenário.



    Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS, DA COFINS, DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO. 



    1. Tem o contribuinte o direito de não incluir créditos presumidos de ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, uma vez que esses créditos não constituem receita ou faturamento. 



    2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, é devida a exclusão de crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 97; 103-A; 150, § 6º; 153, III e § 2º; 194; e 195, “b”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão recorrido inobservou o princípio da reserva de plenário, ao afastar a aplicação do art. 30 da Lei n. 12.973/14 e, ainda, do art. 10 da Lei Complementar n. 160/17, sem declaração expressa da inconstitucionalidade.



    Assevera que as hipóteses de exclusão da base de cálculo da COFINS estão numeradas no § 3º do art. 1º da Lei n. 10.833/2003, havendo disposições similares no § 3º do art. 1º da Lei n. 10.637/2002, quanto ao PIS, entre as quais não se inclui o crédito presumido de ICMS.



    Aduz que a própria Lei do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica determina que as subvenções recebidas, como os créditos presumidos do ICMS, integram o conceito de receita bruta operacional, incluindo-se, assim, na base de cálculo do referido imposto.



    Por meio da Petição n. 106.624/2023 (eDoc 263), pugna pela devolução dos autos à origem em razão dos Temas n. 843/RG e n. 975/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença denegatória da segurança, ao concluir que a recorrida fazia jus à exclusão dos valores dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL, uma vez que tais créditos não constituíam receita ou faturamento. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A controvérsia atinente à inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL já foi dirimida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua Primeira Seção, no julgamento dos EREsp nº 1.517.492/PR, quando assentou o entendimento de que os créditos presumidos concedidos a título de incentivo fiscal pelos estados federados não se incluem na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Eis a síntese do julgado:



    .....................................................................................................



    Por outro lado, o mesmo Superior Tribunal de Justiça já consolidou a orientação de que a superveniência de normas que classificam os créditos presumidos de ICMS ou que estabelecem exigências para que eles possam ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL são irrelevantes para o julgamento das causas nas quais se discute a inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Confira-se:



    ......................................................................................................



    Assiste razão à impetrante também no que defende a não-inclusão, na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, de créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados da Federação, uma vez que, nesse caso, não se cogita de receita, conforme a jurisprudência dominante desta 2ª Turma e do Superior Tribunal de Justiça: (...).



    A respeito da matéria, o Plenário, ao analisar o RE 1.052.277-RG, Tema n. 957/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à inclusão de crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional.



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. 



    Para além disso, rever o entendimento da origem — quanto às alterações promovidas pela Lei Complementar n. 160/2017 no enquadramento do incentivo fiscal na condição de “subvenção para custeio” ou de “subvenção para investimento” — exigiria reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, circunstância que obsta a abertura da instância extraordinária.



    Por fim, descabe articular suposta violação à cláusula de reserva de plenário. O Tribunal regional não declarou a inconstitucionalidade do art. 30 da Lei n. 12.973/14, tampouco do art. 10 da Lei Complementar n. 160/17.



    Da leitura do acórdão, verifica-se que, no exercício da atividade jurisdicional, o Colegiado de origem decidiu a questão à luz da legislação de regência e nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não havendo campo de acesso pela via extraordinária.



    Verifico que o outro capítulo contestado no extraordinário teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário do Supremo, no exame do RE 835.818/PR, caso-líder do Tema n. 843/RG, em pronunciamento assim sintetizado:



    COFINS PIS BASE DE CÁLCULO CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ARTIGOS 150, § 6º, E 195, INCISO I, ALÍNEA B, DA CARTA DA REPÚBLICA RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.



    Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade da inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS.



    (RE 835.818-RG/PR, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, Tema 843/RG, DJe de 22/9/2015)



    3. Ante o exposto, considerando que as matérias impugnadas são abarcadas pelos Temas n. 843/RG e n. 957/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente